Tribunal: TJES
Processo: 5006988-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006988-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON CAPILA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Adenilson Capila contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação ajuizada contra Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Alega-se a abusividade nas taxas de juros praticadas, superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, e requer-se a limitação dessas taxas, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a abusividade das taxas de juros contratadas em relação à taxa média de mercado; (ii) definir o direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que as taxas de juros pactuadas (variando de 16,50% a 22% ao mês) superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central (variando entre 5,23% e 7,29% ao mês no período relevante), configurando manifesta abusividade nos termos do Tema Repetitivo nº 234 do STJ.

A jurisprudência do STJ admite a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, desde que comprovada a conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação para incidência após 30/03/2021. No caso, a devolução deve ser simples para valores pagos antes dessa data e em dobro para pagamentos posteriores.

Determina-se a limitação dos juros remuneratórios aos patamares médios do mercado para empréstimos pessoais não consignados, considerando as evidências de desvantagem excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As taxas de juros remuneratórios devem ser limitadas à média de mercado quando a discrepância em relação à taxa pactuada resultar em manifesta desvantagem ao consumidor.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível a partir de 30/03/2021, quando a cobrança contrária à boa-fé objetiva for comprovada, sendo a devolução simples aplicável a pagamentos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Tema Repetitivo STJ nº 234.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30/03/2021.

TJES, Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17/05/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/05/2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006988-42.2022.8.08.0014

APELANTE
: ADENILSON CAPILA

APELADO
: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, faço questão de registrar que o presente apelo fora interposto em nome de parte diversa da que compõe a lide e em referência a processo de origem diferente (NANCY RIBEIRO DA SILVA; Autos n. 0801312-67.2023.8.19.0001).

Apesar disso, considerando que da narrativa é possível extrair o direito pretendido, em observância dos princípios do devido processo legal e duração razoável do processo, entendo que estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, daí porque conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ADENILSON CAPILA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da ação ajuizada contra
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em seu recurso (id. nº 9585248), o recorrente alega que os contratos celebrados contêm cláusulas abusivas, especialmente no que tange às taxas de juros aplicadas, as quais superam em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, eis que foram pactuadas taxas de até 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987% (novecentos e oitenta e sete por cento) ao ano, configurando manifesta abusividade.

Sustenta, ainda, que a média de mercado nunca foi superior a 7% (sete por cento) ao mês para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, não devendo prevalecer a justificativa da instituição financeira para as altas taxas, eis que associado ao perfil de seus clientes, pois tal prática não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No mais, requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da revisão das taxas aplicadas, limitando-as à taxa média de mercado.

Muito bem. Os contratos de empréstimo nºs 051810010987, 051810011017, 051810011053, 051810032770 e 0518100032779 (ids. nºs 4373497, 4373498, 4373499, 4373500 e 4373501) evidenciam que os juros remuneratórios cobrados pela financeira recorrida foram de
16,50%
ao mês e
525,04%
ao ano,
22,00%
ao mês e
987,22%
ao ano,
18,00%
ao mês e
628,76%
ao ano e
19,00%
ao mês e
706,42%
ao ano, respectivamente.

Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, indica que no período de contratação (
maio de 2017 e novembro de 2021
) a taxa média de juros de
maio
foi de
7,29%
ao mês e
132,64%
ao ano e a de
novembro
foi de
5,23%
ao mês e
84,37%
ao ano.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Constato, ainda, que o recorrente também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão, em parte.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que parte das cobranças foi realizada antes da data do julgamento paradigma (inerente aos contratos firmados em maio de 2017) e parte após ele (relativa ao contrato firmado em novembro de 2021). Portanto, a devolução deve se dar de forma simples, no primeiro caso, até o dia 30 de março de 2021 e, em dobro, a partir de então, sendo esta última regra aplicável integralmente aos contratos firmados em novembro de 2021.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação, além de possibilitar a devolução em dobro apenas no período discriminado neste julgamento.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que arbitro os honorários advocatícios no importe já majorado de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.